Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A liminar de busca e apreensão foi deferida e o bem localizado.
2. O apelante apresentou diversos endereços para citação do devedor fiduciário, sem êxito.
3. Requereu diligências por meio de sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INSS, SERASA e SIE), mas, mesmo intimado, não indicou os endereços necessários ao cumprimento do mandado de citação.
4. O processo permaneceu paralisado por mais de 30 dias sem manifestação da parte autora, resultando na extinção do processo por abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Discute-se a validade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da ausência de manifestação da parte autora após intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação processual na ação de busca e apreensão se aperfeiçoa somente após a apreensão do bem, conforme o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69.
7. Compete ao credor indicar o endereço do devedor fiduciário para viabilizar a citação. No caso, o autor foi intimado para fornecer endereços, mas permaneceu inerte.
8. A intimação pessoal do autor foi realizada via sistema PJe, considerada válida e suficiente, conforme o art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei 11.419/2006 e a Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
9. A ausência de manifestação após intimação pessoal justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a realização de dupla intimação, sendo válida a intimação eletrônica via sistema PJe. A ausência de manifestação após intimação pessoal autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 3o; e Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1801339, 0707365-96.2022.8.07.0010, Relator(a): Leonor Aguena, 2a Turma Cível, data j.: 12/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024; e Acórdão n° 1826013, 0706272-07.2022.8.07.0008, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data j.: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.